Tribunal: TJBA
Processo: 0066642-93.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066642-93.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VERA LUCIA OLIVEIRA MELO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
.
ANÁLISE DO DIREITO DA PARTE AUTORA À INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE ATÉ 11,98%. DECRÉSCIMO SUPORTADO À ÉPOCA DA INDEVIDA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV, EM MARÇO DE 1994.
FEITO
SUSPENSO POR FORÇA DA ADMISSÃO DO
IRDR
Nº 0011517-31.2016.805.0000.
DESAFETAÇÃO.
PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.

LEIS ESTADUAIS 7.145/1997, 7.622/2000 E 8.889/2003
QUE
IMPLICARAM NA REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA E DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE ATÉ 11,98%.
RECONHECIMENTO

DO TRANSCURSO DE
MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000 E O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO
(2007).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECONHECIDA
A
DECADÊNCIA, OU NOS TERMOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA “PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO”. JULGAMENTO DO
IRDR Nº.
011517-31.2016.8.05.0000
EM CONSONÂNCIA COM O
RE
Nº
561836
DO
STF.

I
-
T
rata-se

de
Apelação
Cível
nº
0066642-93.2007.8.05.0001
,
interposta
pelo

ESTADO DA BAHIA

em desfavor de

VERA LUCIA OLIVEIRA MELO
,
ora Apelada,

face a sentença de
ID
23206659
, prolatada pelo Juízo de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Salvador, que julgou
procedentes os pedidos formulados na exordial.

II
-
I
rresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de
ID 23206661
e
,
p
reliminarmente
, caso
não seja julgada
improcedente
a
ação,
suscita:
I
–
nulidade da sentença
pelo encerramento precoce da instrução probatória e
configuração de cerceamento de direito de defesa
, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para que adote as medidas impostas pelo art. 130 do CPC, iniciando-se a produção probatória (cf. arts. 332 e seguintes do CPC);
II
-
Prejudicial
d
e Mérito: Prescrição
d
e Fundo
d
e Direito
— termo final fixado pelo STF
,

e
m sede de Repercussão Geral — submissão de todos os processos em andamento: Art. 543-B
do
CPC.

III -
Quanto à
P
reliminar de
N
ulidade de
S
entença

pelo encerramento precoce da instrução probatória e configuração de cerceamento de direito de defesa,
bem como a
Prejudicial
d
e Mérito
de
Prescrição
d
e Fundo
d
e Direito
— termo final fixado pelo STF
,

e
m sede de Repercussão Geral — submissão de todos os processos em andamento: Art. 543-B,
do
CPC,
ambas se confundem com o próprio mérito e, por tal razão, serão apreciadas em momento oportuno, conforme se verá a seguir.
Portanto, em virtude disto, rejeito as prefaciais suscitadas no momento.

I
V
-
No mérito, c
inge-se a presente demanda à insurgência da parte autora que almeja a reparação de suposto erro na conversão expressos em Cruzeiro Real para URV, cuja irregularidade implicou em suposto decréscimo monetário dos seus vencimentos.

V
-
Pois bem, a discussão travada nos autos perpassa pela análise do direito da parte autora à incorporação do percentual de até 11,98% (onze v
í
rgula noventa e oito por cento) correspondente a decréscimo suportado à época da indevida conversão do Cruzeiro Real para URV, em março de 1994.

V
I
-

Nesse contexto, a
cerca dessa matéria,
esta
Corte Estadual de Justiça entendeu no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0011517-31.2016.805.0000,
de
relatoria do Eminente Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, que as Leis Estaduais n. 7.145/1997, n. 7.622/2000 e 8.889/2003 implicaram na reestruturação das carreiras da Polícia Militar do Estado da Bahia e dos servidores públicos civis e militares da administração direta, das autarquias e fundações, figurando como marco temporal para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo estadual, ativos e inativos.

VI
I
-
Portanto, a
limitação temporal
deve ser estabelecida
conforme definido pelo

STF
no RE 561836, para aplicação do percentual decorrente da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo estadual, ativos e inativos.
Precedente STF.

VII
I
-
Dessa forma
, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 561.836, com repercussão geral reconhecida, assentou duas premissas quanto ao tema: a primeira, no sentido de que os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos servidores não podem acarretar a compensação em relação ao índice de 11,98%, na medida em que a mencionada diferença é devida em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda; a segunda, por sua vez, dispõe que a incorporação do índice de 11,98% não poderá subsistir quando a remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira.

IX
-
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o direito dos referidos servidores públicos de incorporar aos seus vencimentos as perdas salariais advindas da errônea conversão da moeda em Unidade Real de Valor – URV tem como limitação temporal a edição de lei que venha a promover uma reestruturação remuneratória da respectiva carreira.
Precedente STJ.

X
- Da
s
jurisprudência
s
elencada
s
,
infere-se que o termo
ad quem
da incorporação dos 11,98% é a edição da Lei Estadual nº. 7.622/2000, responsável pela reestruturação remuneratória do Apelante,
de tal modo
que, ultrapassados cinco anos da data da sua vigência, prescrito está o direito de ação para cobrança da diferença pretendida.

X
I
- Diante do julgamento do
IRDR nº.
011517-31.2016.8.05.0000
resta pacificada a controvérsia, concluindo-se que o termo
ad quem

para percepção das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária do Cruzeiro Real, no caso, foi o advent
o da Lei 7.622/2000,
no caso em comento,
o que leva ao reconhecimento da prescrição, uma vez que a demanda originária somente f
oi proposta em
2007
, transcorrendo-se período superior a 5 (cinco) anos desde a Lei reestruturante.

X
I
I
-
Conhecimento e Desprovimento

do
apelo
,
a fim de
reform
ar a sentença
para reconhecer que transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data da vigência da Lei Estadual n.º 7.622/2000 e o ajuizamento da presente ação
(2007)
, imperioso o reconhecimento da decadência, ou nos termos do Superior Tribunal de Justiça, da “prescrição do fundo do direito”, baseado no julgamento do
IRDR nº.
011517-31.2016.8.05.0000
em consonância com o
RE 561836
do
STF
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0066642-93.2007.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
o
ESTADO DA BAHIA
,
e, como Apelad
a
,
VERA LUCIA OLIVEIRA MELO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo,
a fim de
reform
ar a sentença
para reconhecer que transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data da vigência da Lei Estadual n.º 7.622/2000 e o ajuizamento da presente ação
(2007)
, imperioso o reconhecimento da decadência, ou nos termos do Superior Tribunal de Justiça, da “prescrição do fundo do direito”, baseado no julgamento do
IRDR nº.
011517-31.2016.8.05.0000
em consonância com o
RE 561836
do
STF
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de março de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05